Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718249-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI APELADO: FARIAS COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Na primeira instância a embargante, ora recorrente, recolheu custas. O recurso não versa acerca de pedido de gratuidade. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator